Tribunal: TJSP
Processo: 7005265-09.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7005265-09.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
WESLEN HENRIQUE MOREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao agravo em execução. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA
NETO.
São Paulo, 10 de outubro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005265-09.2019.8.26.0482 -Voto no
2
VOTO No 15.310
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 7005265-09.2019.8.26.0482 (Proc. Físico)
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE
Juízo de origem: 1aVara das Exec. Criminais - 649.352
Agravante: WESLEN HENRIQUE MOREIRA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVO EM EXECUÇÃO
LIVRAMENTO
CONDICIONAL

AUSÊNCIA
DE
PREENCHIMENTO
DO
REQUISITO
SUBJETIVO

CONCESSÃO

IMPOSSIBILIDADE: Não preenchendo o sentenciado o requisito subjetivo, impossível
concessão do benefício do livramento condicional.
WESLEN HENRIQUE MOREIRA interpõe o
presente Agravo em Execução pugnando a reforma da r. decisão que
indeferiu o pedido de livramento condicional, por reputar ausente o
requisito subjetivo (fls. 74).
Postula o agravante a concessão da benesse,
eis que possui os requisitos legais necessários, ostentado bom
comportamento carcerário para a obtenção da benesse (fls. 76/85).
Apresentada a contraminuta (fls. 159/161) e
mantida a decisão monocrática (fls. 163), a douta Procuradoria Geral
de Justiça, em seu parecer, opinou pelo não provimento do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005265-09.2019.8.26.0482 -Voto no
3
(fls. 167/168).
É O RELATÓRIO.
Como é cediço, para a obtenção do benefício
de livramento condicional é necessário que o condenado preencha,
tanto o requisito objetivo, como o subjetivo.
Não obstante o sentenciado já ter resgatado o
lapso temporal necessário, não demonstrou satisfazer o requisito de
ordem subjetiva.
Conforme se depreende dos autos o agravante
foi condenado por delitos de tráfico, associação ao tráfico e condução
de veículo automotor sem habilitação, estando a resgatar a pena de 19
(dezenove) anos e 27 (dias) de reclusão.
Durante o cumprimento de sua pena cometeu
várias faltas graves, consistentes em agressão a funcionário, posse de
acessório de celular, posse de aparelho celular, desobediência,
subversão à ordem, tendo uma delas, inclusive, motivado a regressão
ao regime fechado (fls. 06v/10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005265-09.2019.8.26.0482 -Voto no
4
Em sua decisão a culto prolator da decisão ao
indeferir o livramento condicional argumentou “... diante da situação
específica do sentenciado, apesar do atestado de bom comportamento
carcerário não se pode dizer somente com base nele que está preenchido
o requisito subjetivo, pois as faltas disciplinares anotadas em seu
prontuário demonstram com fatos concretos que o sentenciado ainda
não desenvolveu meios próprios de autocensura” [sic] (fls. 74).
Com efeito, ao contrário do que determina o
artigo 83 do Código Penal, ao que consta dos autos, o sentenciado
apresentou prognose negativa à obtenção do livramento condicional,
eis que não demonstrou aptidão para o retorno ao convívio social
mais amplo, o que motiva a exigência de maior permanência no
cárcere, a fim de que possa demonstrar comportamento satisfatório.
Neste sentido:
“Não
é
possível
o
deferimento
do
livramento
condicional ao sentenciado sem a análise dos requisitos
subjetivos previstos nos incisos III e IV e parágrafo
único, do art. 83 do CP, não bastando o cumprimento
dos
requisitos
objetivos”
(TJMG,
HC
0199686-87.2010.8.13.0000, Rel. Des. Ediwal Jose

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005265-09.2019.8.26.0482 -Voto no
5
de
Morais,
1a
Câmara
criminal,
DJEMG,
11/08/2010).
“Diante de considerações tão adversas, prematura se
mostra o livramento condicional, benefício que, para
os condenados por crimes dolosos cometidos com
violência ou grave ameaça à pessoa, como na espécie,
só pode ser concedido quando constatadas “condições
pessoais que façam presumir que o liberado não
voltará a delinquir”, conforme previsto no art. 83,
parágrafo único do Código Penal” (TJSP - Agravo
de
Execução
Penal
no
0288461-81.2011.8.26.0000
-
Presidente
Prudente 01a Câmara Criminal. Rel. Péricles
Piza. J. 16.04.2012).
É o entendimento desta E. 3a Câmara de
Direito Criminal:
(...) para obtenção do livramento condicional o
condenado deverá manter comportamento satisfatório
durante a execução da pena, o que não se pode dizer
daquele que pratica falta disciplinar de natureza
grave, ainda que estejam reabilitadas. Com razão a r.
decisão
agravada,
eis
que
o
Agravante
não
demonstrou estar apto ao retorno ao convívio social,
além de que não manteve comportamento satisfatório
durante a execução da pena. Com isso, a postura do
Agravante no curso do cumprimento da pena, permite
concluir, com a certeza necessária, pelo acerto da r.
decisão agravada que indeferiu seu pedido de
livramento
condicional
(TJSP,
Agravo
em
Execução no 7001873-32.2017.8.26.0482, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005265-09.2019.8.26.0482 -Voto no
6
Des. Luiz Antonio Cardoso, J. 05/09/2017,
grifou-se).
Cabe aqui colacionar trechos do brilhante voto
da lavra do douto Des. Dr. João Morenghi, proferido no julgamento
do Agravo em Execução n 0026583-37.2014.8.26.0000, julgado no dia
02/09/2015, por esta Corte:
“... o benefício de livramento condicional representa a
última etapa do cumprimento de pena no sistema progressivo prisional e tem o
escopo de diminuir os efeitos negativos da prisão e facilitar a reinserção social
do condenado, antecipando-lhe a liberdade se forem demonstradas boas
condições de ressocialização e desde que seja cumprida determinada fração da
pena.
Entretanto, pelo fato de se tratar do benefício mais
amplo da execução penal, a lei exigiu mais para a sua aplicação, dando ao juiz o
dever de analisar as condições pessoais do réu e, a partir delas, emitir um juízo
hipotético sobre o afastamento da reincidência deste, ou seja, o magistrado
presume se o sentenciado voltará ou não a delinquir.
Deveras, a teor do art. 83, parágrafo único, do CP,
para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à
pessoa, a concessão do livramento condicional fica subordinada à constatação
de condições pessoais que façam presumir que o liberado não volte a delinquir.
Não se nega a dificuldade de se auferir as condições
pessoais do sentenciado quanto à sua capacidade de ressocialização, pois a
constatação de que o réu não voltará a delinquir é repita-se um juízo desprovido
de certeza.
No entanto, não se pode olvidar que esta é uma
medida que, compatibilizada com o direito de liberdade do condenado e aliada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005265-09.2019.8.26.0482 -Voto no
7
ao caráter preventivo e ressocializador da pena, visa à proteção da segurança
social”.
“... a análise do requisito objetivo relega-se a segundo
plano ante o fato do sentenciado ter abandonado o cumprimento de sua pena
quando nele depositada confiança para usufruir regime mais brando”.
Necessário também salientar que o simples
atestado de bom comportamento carcerário não se confunde com
aptidão para o retorno ao convívio social e não é suficiente para a
análise do preenchimento do requisito subjetivo do sentenciado para
alcançar o benefício, que poderá voltar a pleitear quando estiver
pronto para retornar ao convívio social.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
agravo.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
(Assinatura Eletrônica)